Tribunal: TJSP
Processo: 2291101-37.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Vício inexistente. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Importante para o julgamento do agravo de instrumento era o cabimento da concessão da tutela de urgência diante do contexto existente nos autos naquele momento processual. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Vício inexistente. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Importante para o julgamento do agravo de instrumento era o cabimento da concessão da tutela de urgência diante do contexto existente nos autos naquele momento processual. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.